Tribunal: TJDFT
Processo: 0754684-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DATA PRÓXIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – Os prazos estabelecidos para o encerramento da instrução processual não são absolutos, admitindo-se a flexibilidade à luz da razoabilidade e da proporcionalidade.
II – Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se os autos aguardam apenas a realização do exame de insanidade mental, postulado pela defesa e agendado para data próxima.
III - Ordem denegada.